Tribunal: TJES
Processo: 0009426-96.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009426-96.2022.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPOSSAMENTO AO CARGO DE PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA MEDIANTE PROCURAÇÃO. CANDIDATO ELEITO PRESO POR DECISÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL DE AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR E POSSE DE VEREADOR SUPLENTE. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MANDATO. PROCESSO EM CURSO POR QUEBRA DE DECORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente buscou a concessão de medida liminar que lhe garanta o direito de assumir o exercício do cargo de Presidência da Câmara de Vereadores de Vitória, relativo ao biênio 2023/2024, para o qual foi eleito em 01.08.2022, objetivando a posse mediante procuração direcionada a seu pai, o Sr. Armando Fontoura Borges.

II.
O Recorrente, Sr. Armando Fontoura Borges Filho, à data da impetração, encontrava-se preso preventivamente desde 10.12.2022 por Decisão proferida pelo Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do Processo que tramita em regime de sigilo (PET 10590).

III.
Resta lídima a impossibilidade de concessão da tutela liminar pretendida, porquanto o Recorrente permanecia recluso e afastado do cargo de Vereador, não havendo falar-se em possibilidade de exercício da Presidência da Câmara pessoalmente, tampouco em exercê-lo mediante procuração.

IV.
Posteriormente ao ajuizamento do Mandado de Segurança originário (Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024), restaram prolatadas Decisões Judiciais, oriundas dos autos de nº 0000003-78.2023.8.08.0024 e 0000011-55.2023.8.08.0024, que importaram no afastamento do Recorrente do cargo de vereador, tendo sido cumpridas através dos Atos da Presidência nº 002/2023 e 003/2023, ambos da Câmara Municipal de Vitória, ensejando a posse do Suplente - já convocado e empossado desde o dia 10/01/2023 mediante Decreto da Câmara Municipal de Vitória -, Francisco Hosquem Pires (Chico Hosken).

V.
As questões levantadas pelo Recorrente quanto à (i)legalidade dos atos praticados pela Autoridade Coatora, poderão ser objeto de ulterior apreciação meritória do Mandado de Segurança, sendo despropositado o incursionamento aprofundado neste momento processual, ante a limitação da devolutividade recursal à apreciação da possibilidade da concessão da medida liminar postulada na origem, o que, nos termos da fundamentação delineada, revela-se de todo descabida.

VI.
As questões trazidas recentemente nos
Memoriais no Id. 7614538, no contexto do qual o Recorrente traça todo o histórico dos fatos relacionados ao seu afastamento da qualidade de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, e questiona os atos subsequentes praticados na referida Casa Legislativa que importaram na eleição de novo Presidente, tratam de matéria
fática supervenientes à impetração e à prolação da Decisão liminar, razão pela qual não são passíveis de análise no contexto do presente julgamento, devendo ser objeto de suscitação no momento e na via processual adequada.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):- ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO formalizou a interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a DECISÃO (Id. 4025768, pg. 01/02) exarada pelo JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 1ª REGIÃO nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024) ajuizado pelo Recorrente em desfavor do PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA/ES, cujo
decisum
(I) indeferiu o requerimento de decretação de segredo de justiça, eis que a inicial não fora instruída com qualquer documento; (II) não conheceu do pedido concernente ao direito de “tomar posse por intermédio de procuração” na condição de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, sob o fundamento de se tratar de questão
interna corporis
; e (III) não conheceu do pedido alternativo para que pudesse ser empossado, presencialmente, mediante escolta.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, inicialmente, que em relação ao pedido de decretação de sigilo, “
o Patrono do Impetrante/Agravante enviou no próprio email de protocolização da Diretoria do Fórum de Vitória o link de acesso ao Google Drive onde estão os documentos anexados, o que demonstra que o Magistrado sequer teve o trabalho de os abrir e possivelmente desenvolver seu juízo de valor de forma plena”
.

Pontua, nesse contexto, que “
os fatos e informações que serão trazidos nos presentes autos são de caráter sigiloso, dado o seu teor e em função de fazerem alusão à Inquérito que tramita de forma sigilosa perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, que originalmente o mantém sob SEGREDO DE JUSTIÇA, o que impede a divulgação pública e irrestrita das cópias destes autos”.

Em seguida, defende que “
estando com sua liberdade restrita de modo provisório por decisão do Eg. STF, não há possibilidade de o Agravante comparecer pessoalmente e presencialmente à Câmara de Vereadores para aperfeiçoamento do ato de posse, o que, contudo, não lhe subtrai o direito líquido e certo de ser empossado no cargo para o qual foi eleito e que é uma das atribuições do cargo de Vereador, o qual foi diplomado pelas vias que se fizerem possíveis, sobretudo em via remota por videoconferência, a qual, inclusive, foi a logística utilizada em várias urbes em razão da pandemia”.

Afirma, ainda, que “
o direito de tomar posse no cargo de Presidente da Eg. CMV por parte do Agravante, Exa., é um ato jurisdicional típico, de caráter não contencioso (assim como foi o registro de sua candidatura em Agosto/22) visando a constituir a situação jurídica substancial de candidato eleito, criando para o Agravante o direito subjetivo de tomar posse em seu mandato como Presidente, eis que inexiste impedimento de natureza pessoal”
.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso para: (I) “
suspender os efeitos do Precedente Regimental n. 004/2022 publicado (ou outro que o vier a substituir) e autorizar o Impetrante a tomar posse para o cargo e Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória/ES, para o biênio 2023/2024, por meio de Procuração outorgada ao seu pai, Sr. ARMANDO FONTOURA BORGES, permitindo assim a investidura dos poderes previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da CMV/ES, sob pena de multa pecuniária diária em caso de desobediência por parte da Autoridade Coatora”
, ou, alternativamente, (II) “
determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que, por meio da SEJUS, providencie conduzir o próprio detento Agravante no dia 01/01/2023, sob escolta dos seus Agentes e reforço policial, se necessário, e tomando todas as medidas de segurança necessárias, para tomar posse presencial e assinar Livro e Termos de Posse junto a Câmara Municipal de Vitória, localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES”
.

Distribuído o recurso durante o período do recesso forense, especificamente no dia 29/12/2022, restou proferida a Decisão (Id. 4025788, pg. 01/03), pelo Eminente Desembargador Plantonista JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS, indeferindo “
a pretensão recursal antecipatória deduzida”
.

Em seguida, foram os autos distribuídos por sorteio perante a Egrégia Terceira Câmara Cível, recaindo sob a relatoria deste Subscritor.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta no Id. 6139546, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Carlos Simões Fonseca, na pessoa de Vossa Excelência cumprimento todos os membros desta colenda Câmara. Cumprimento também, em especial, meus colegas advogados presentes; servidores; não deixo, claro, de tecer meus elogios e cumprimentos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Inicio a sustentação oral agradecendo a oportunidade de pela primeira vez estar em uma tribuna de um tribunal para fazer a defesa do vereador Armando Fontoura, que se encontra presente.

Vossas Excelências devem recordar que foi publicamente e amplamente noticiado nos jornais de nosso Estado e até do Brasil, que o vereador Armando Fontoura foi o único parlamentar preso decorrente de uma acusação advinda do Ministério Público de nosso Estado, em função de acusações de atos antidemocráticos, de estar subvertendo, segundo o MP, a ordem pública, para poder tentar derrubar poderes de Instituições tanto federativa, no caso do Supremo Tribunal Federal, quanto do Estado do Espírito Santo que, objetivamente, seriam o Tribunal de Justiça e o Ministério Público.

É a primeira oportunidade, depois de mais de um ano, que consigo sustentar oralmente e fazer a defesa perante este Tribunal de Justiça.

Registro feito, excelências, trago a palavra injustiça.

Injustiça porque, mesmo que posteriormente, as provas que foram coletadas pelo Ministério Público nos autos das acusações que fizeram contra o meu cliente, apontaram para uma única direção, para a inocência dele, perante todas as acusações que o MP fez.

Vou repetir, ele foi acusado de atos antidemocráticos, fazer parte de quadrilha de milicianos digitais, de promover ataques sistemáticos às instituições do Supremo, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado com o objetivo, segundo o MP, de desestruturá-las.

Em que pese lamentáveis essas acusações contra um vereador de uma cidade como a nossa para conseguir impedir o funcionamento de uma instituição do Poder Público, sem carregar uma bomba, sem dar um tiro sequer, sem um plano de assassinato descoberto, sem qualquer ameaça, muito menos ação concreta de desestabilizar o funcionamento ou atentar contra a vida de qualquer um de seus entes, chega a ser até uma peça de comédia, porque realmente nada disso foi encontrado e nada disso foi provado nos autos, em todos os autos.

Temos ações no Supremo, ações de improbidade, ações criminais correndo em relação aos mesmos fatos e todas elas culminaram em um resultado até agora: prisões ilegais, afastamento do mandato de meu cliente, que está há mais de um ano afastado de suas funções para as quais foi eleito por mais de 1.300 eleitores da cidade de Vitória. Afastamento, objeto desta ação, deste agravo de instrumento, afastamento da Presidência da Câmara Municipal de Vitória, para a qual foi legítima e democraticamente eleito em agosto de 2022.

A palavra opinião passou a ter uma relativização muito grande nos tempos de hoje. Algo que está difícil de conseguir defender hoje em dia. Não basta mais apenas o que era opinado, mas contra quem a pessoa opina. E aí, sim, você pode ser julgado por contra quem você está opinando.

Um parlamentar ser preso, afastado do mandato e afastado da Presidência da Câmara Municipal para a qual foi eleito, apenas pelo fato de ter opinado contrário à certas autoridades de nosso Estado e a uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, nos coloca a refletir, hoje em dia, qual o valor da opinião em nossa sociedade.

A opinião nada mais é ou deveria ser a liberdade de se expressar, mas virou o grande vilão, provavelmente, desta década.

E vou além, excelências.

Não importa, como já havia dito, qual é a opinião e, sim, contra quem ela é desferida. Criticar, por exemplo, um médico que está salvando a vida de um bandido que dá entrada em um pronto-socorro. Ora, você tem o direito de opinar, ser contrário:
Aquele bandido deveria morrer.
É sua opinião.

Agora, se você critica o posicionamento de um membro do Ministério Público deste Estado, se você critica uma decisão do Supremo Tribunal Federal e opina tão somente, opina contrariedade, tão somente, você sofre a consequência que meu cliente sofreu. Ser preso, afastado do mandato e afastado de uma eleição de Presidência da Câmara como ele foi.

A verdade é que o MP do nosso Estado para acusar meu cliente, e o reflexo disso é hoje objeto deste agravo de instrumento, que é seu afastamento da Presidência da Câmara Municipal de Vitória, o MP para acusar o meu cliente sequer o investigou. Sequer houve inquérito civil, sequer o chamaram para depor perante à Promotoria ou à Procuradoria, sequer solicitaram à Polícia Civil ou à Polícia Federal qualquer investigação para poder falar:
ele, sim, está querendo subverter a ordem pública e derrubar um Poder da República ou um Poder deste Estado.

Nada disso aconteceu.

O Ministério Público foi ao Supremo, bateu às portas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, sob a legação de distribuição do processo conexo aos famigerados inquéritos, fake news, inquéritos das milícias digitais que já perduraram tanto tempo e foi agora, inclusive, renovado por mais dez meses, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes.

Sob essa pecha conseguiram protocolar uma petição (PET 10590) e o ministro, mesmo com opinião contrária, pareceres contrários da Procuradoria-Geral da República de que estava o Ministério Público do Estado subvertendo a competência de protocolo, estava subvertendo a tipicidade dos fatos que estavam colocando essa acusação, mesmo com isso, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do meu cliente.

Até agora o Ministério Público venceu essa narrativa. Tirou meu cliente da cadeira de vereador de Vitória em uma cassação indireta, pelo menos até agora vigente e isso questiono à vossas excelências: isso é democracia?

Isso não é democracia, porque a democracia foi falada nas urnas, quando meu cliente foi, sim, eleito para representar os cidadãos da cidade de Vitória. E hoje ele não pode cumprir esse mandato para o qual foi diplomado neste Estado do Espírito Santo. Retiraram-lhe também a Presidência da Câmara Municipal de Vitória para a qual foi eleito por ampla maioria de seus colegas em agosto de 2022.

Só relembrando: ele foi preso em dezembro de 2022 e tomaria a posse dia 1º de janeiro de 2023, mas não pôde ir à Câmara Municipal porque estava, literalmente, enjaulado.

E aí foi um prato cheio para seus adversários políticos. Muitos adversários que o elegeram Presidente da Câmara meses antes. Assim é a política, excelências.

Arquitetaram diante de sua prisão o golpe perfeito. Aproveitaram que ele estava preso e fizeram uma nova eleição na Câmara Municipal de Vitória.
Fico até imaginando o diálogo na hora de decidir sobre essa nova eleição:

Olha, aproveita que ele foi preso, vamos lá, vamos fazer uma nova eleição, vamos aproveitar agora e vamos tomar essa cadeira de volta para a gente. Ah, mas isso é contra a lei, não importa. Aqui a lei somos nós. Isso é matéria interna corporis.
Pode ter sido esse o diálogo, excelências.

E assim foi feito.

Ou seja, em uma eleição promovida em agosto, declarado o resultado, proclamado, não houve qualquer recurso administrativo para poder discuti-lo, publicado no Diário Oficial do Município e o termo de posse que deveria ser assinado era apenas uma formalidade porque a posse, necessariamente, já estava imbuída com meses antes, quando ele foi eleito, publicada a nova Diretoria da Câmara.

Mas aí, como ele não pôde assinar o termo de posse a Câmara Municipal fez um precedente regimental que é uma interpretação, um parecer que os vereadores votaram, aprovando uma nova eleição.

O artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Vitória estabelece o seguinte em seu parágrafo primeiro:
Nos casos dos incisos 1, 2, 4
(ou seja, em caso de perdas comuns de mandato)
a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal,
grifo e negrito:
assegurada ampla defesa
.

Meu cliente sequer foi ouvido, sequer pôde tomar conhecimento da nova eleição, sequer pôde se manifestar de forma contrária além do fato, obviamente, de estar preso, mas não fizeram o devido processo legal para poder subverter essa nova eleição, da qual ele tinha sido, sim, eleito Presidente.

Em seu parágrafo segundo a lei orgânica ainda continua:
a perda será declarada da Mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros.
Quem apresentou o precedente regimental que deu início à votação de uma nova Presidência da Câmara Municipal de Vitória foi, pasmem excelências, o Departamento Legislativo.

O diretor do Departamento Legislativo assina o requerimento, colaciona-o nos autos, e submete à Mesa Diretora para aprovação, que é votada em plenário e aprovada.

Ora, é como se o Corpo da Guarda deste egrégio Tribunal (submeto aqui meus cumprimentos ao Corpo da Guarda) que sempre atende muito bem os advogados no plantão, é como se o corpo da guarda trouxesse aqui um requerimento para ser votado no plenário e com isso vossas excelências aprovassem uma nova Resolução, uma nova Portaria com base no pedido ilegítimo, obviamente, mas não desmerecendo, ilegítimo de alguém que não poderia requerê-lo.

O precedente regimental é requerido pelo Departamento Legislativo, aprovado no plenário da Câmara Municipal.

E aí meu cliente perde a Presidência da Câmara.

Infelizmente estávamos no plantão e digo infelizmente porque o plantão acaba sobrecarregado. Não tínhamos condições de fazer uma análise mais aprofundada, e o plantão negou nosso pedido de liminar para suspender essa situação. Hoje estamos aqui em sede de agravo para tentar reverter essa decisão liminar.

A Câmara Municipal de Vitória (aqui faço uma afirmativa) com essa situação, se tornou uma terra sem lei. Feriu de morte não só seu Regimento Interno, mas a Lei Orgânica e a própria Constituição Federal.

Trago o artigo 15 de nossa Constituição:
é vedada a cassação de direitos políticos.
Inciso III:
só em caso de condenação criminal transitada e julgada.
Meu cliente nunca foi condenado a sequer uma acusação, quanto mais tantas outras que tentam fazer contra ele. Não poderia ter sido removido como foi da Presidência da Câmara.

Meu cliente sequer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República neste processo pelo qual foi preso, cautelarmente, e muito menos condenado a nada.

A PGR já havia se manifestado três vezes pela sua inocência e pelo arquivamento do processo, mas mesmo assim o Ministério Público do Espírito Santo insistia em sua prisão, insistia em medidas cautelares.
Afastem-no do mandato, coloquem tornozeleira eletrônica, tirem-lhe as redes sociais.
Hoje em dia redes sociais são uma das ferramentas mais importantes de comunicação parlamentar com seus eleitores.

E mesmo a Procuradoria-Geral da República discordando de todas as acusações do Ministério Público do Estado meu cliente foi afastado. A PGR não concorda.

A Polícia Federal, semana passada, saiu em A Gazeta (junto aos autos a cópia do relatório da Polícia Federal) traz o seguinte:
nada foi encontrado em relação a indícios de crimes contra o Sr. Armando.

Ora, se meu cliente não teve nada contra si provado, mesmo devassados seis anos de sua vida, pegaram no notebook, celular, nuvens de computador, papéis e tudo mais. Nada foi achado contra ele e mesmo assim foi afastado da Presidência.

Trago este agravo de instrumento; rogo ao senhor Relator, Desembargador Namyr, sempre muito técnico, faz análises aprofundadas sobre os casos que julga, mas que tragam à Câmara Municipal de Vitória a verdadeira justiça que vocês precisam trazer. Agradeço aos senhores Desembargadores e vossas excelências terão, sim, o senso de justiça que este caso merece.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares e douta Procuradora de Justiça cumprimento o ínclito advogado pela sustentação oral levada a efeito na tribuna e em razão dessa particularidade, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO formalizou a interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a DECISÃO (id. 4025768, pg. 01/02) exarada pelo JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 1ª REGIÃO nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024) ajuizado pelo Recorrente em desfavor do PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA/ES, cujo
decisum
(I) indeferiu o requerimento de decretação de segredo de justiça, eis que a inicial não fora instruída com qualquer documento; (II) não conheceu do pedido concernente ao direito de “tomar posse por intermédio de procuração” na condição de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, sob o fundamento de se tratar de questão
interna corporis
; e (III) não conheceu do pedido alternativo para que pudesse ser empossado, presencialmente, mediante escolta.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, inicialmente, que em relação ao pedido de decretação de sigilo, “
o Patrono do Impetrante/Agravante enviou no próprio email de protocolização da Diretoria do Fórum de Vitória o link de acesso ao Google Drive onde estão os documentos anexados, o que demonstra que o Magistrado sequer teve o trabalho de os abrir e possivelmente desenvolver seu juízo de valor de forma plena”
.

Pontua, nesse contexto, que “
os fatos e informações que serão trazidos nos presentes autos são de caráter sigiloso, dado o seu teor e em função de fazerem alusão à Inquérito que tramita de forma sigilosa perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, que originalmente o mantém sob SEGREDO DE JUSTIÇA, o que impede a divulgação pública e irrestrita das cópias destes autos”
.

Em seguida, defende que “
estando com sua liberdade restrita de modo provisório por decisão do Eg. STF, não há possibilidade de o Agravante comparecer pessoalmente e presencialmente à Câmara de Vereadores para aperfeiçoamento do ato de posse, o que, contudo, não lhe subtrai o direito líquido e certo de ser empossado no cargo para o qual foi eleito e que é uma das atribuições do cargo de Vereador, o qual foi diplomado pelas vias que se fizerem possíveis, sobretudo em via remota por videoconferência, a qual, inclusive, foi a logística utilizada em várias urbes em razão da pandemia”
.

Afirma, ainda, que “
o direito de tomar posse no cargo de Presidente da Eg. CMV por parte do Agravante, Exa., é um ato jurisdicional típico, de caráter não contencioso (assim como foi o registro de sua candidatura em Agosto/22) visando a constituir a situação jurídica substancial de candidato eleito, criando para o Agravante o direito subjetivo de tomar posse em seu mandato como Presidente, eis que inexiste impedimento de natureza pessoal”
.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso para: (I) “
suspender os efeitos do Precedente Regimental n. 004/2022 publicado (ou outro que o vier a substituir) e autorizar o Impetrante a tomar posse para o cargo e Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória/ES, para o biênio 2023/2024, por meio de Procuração outorgada ao seu pai, Sr. ARMANDO FONTOURA BORGES, permitindo assim a investidura dos poderes previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da CMV/ES, sob pena de multa pecuniária diária em caso de desobediência por parte da Autoridade Coatora”
, ou, alternativamente, (II) “
determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que, por meio da SEJUS, providencie conduzir o próprio detento Agravante no dia 01/01/2023, sob escolta dos seus Agentes e reforço policial, se necessário, e tomando todas as medidas de segurança necessárias, para tomar posse presencial e assinar Livro e Termos de Posse junto a Câmara Municipal de Vitória, localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES”
.

Em Decisão (Id. 4025788, pg. 01/03) proferida pelo Eminente Desembargador Plantonista JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS, durante o período do recesso forense, especificamente no dia 29/12/2022, restou indeferida a pretensão recursal antecipatória, eis que não se enquadraria dentre as hipóteses excepcionais a serem apreciadas, notadamente, em sede de Plantão Judiciário, nos termos das Resoluções nº 71/2009 do CNJ (art. 1º, § 1º) e nº 36/2019 do TJES (art. 2º, § 1º).

Com efeito, em análise meritória das razões recursais, tenho que a pretensão deduzida pelo Recorrente não deve prevalecer, sobretudo em virtude das circunstâncias fáticas posteriores à impetração do Mandado de Segurança originário, a seguir delineadas.

Na hipótese, o Recorrente buscou assumir o exercício do cargo de Presidência da Câmara de Vereadores de Vitória, relativo ao biênio 2023/2024, para o qual foi eleito em 01.08.2022, objetivando a posse mediante procuração direcionada a seu pai, o Sr. Armando Fontoura Borges, em razão de encontrar-se, à época, preso preventivamente desde 10.12.2022 por Decisão proferida pelo Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do Processo que tramita em regime de sigilo (PET 10590).

Nessa toada, sem adentrar nas razões que ensejaram o indeferimento da pretensão na seara da Câmara Municipal de Vitória, resta lídima a impossibilidade da concessão da tutela liminar pretendida naquele momento, porquanto o Recorrente, permanecia recluso e afastado do cargo de Vereador, não havendo falar-se em possibilidade de exercício da Presidência da Câmara pessoalmente, tampouco em exercê-lo mediante procuração.

Não se pode perder de vista, ainda, que posteriormente ao ajuizamento do Mandado de Segurança originário (Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024), restaram prolatadas Decisões Judiciais, oriundas dos autos de nº 0000003-78.2023.8.08.0024 e 0000011-55.2023.8.08.0024, que importaram no afastamento do Recorrente do cargo de vereador, tendo sido cumpridas através dos Atos da Presidência nº 002/2023 e 003/2023, ambos da Câmara Municipal de Vitória, ensejando a posse do Suplente - já convocado e empossado desde o dia 10/01/2023 mediante Decreto da Câmara Municipal de Vitória -, Francisco Hosquem Pires (Chico Hosken).

Também merece relevo o fato de que, atualmente, tramita na Câmara Municipal de Vitória um processo por quebra de decoro contra o Recorrente, o qual inclusive foi admitido pela Corregedoria Geral do Órgão Recorrido, cuja conclusão poderá, eventualmente, ensejar a própria cassação de seu mandato, circunstância que, somada aos demais argumentos já destacados, concorre para a manutenção da Decisão recorrida.

Destaca-se, ainda, que em consulta ao sistema de acompanhamento eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Mandado de Segurança originário encontra-se com a tramitação paralisada desde 25.01.2023, não havendo notícias acerca da prestação de Informações pela Autoridade Coatora, tampouco Parecer do Ministério Público Estadual.

Por certo, que as questões levantadas pelo Recorrente quanto à (i)legalidade dos atos praticados pela Autoridade Coatora, poderão ser objeto de ulterior apreciação meritória do Mandado de Segurança, sendo despropositado o incursionamento aprofundado neste momento processual, ante a limitação da devolutividade recursal à apreciação da possibilidade da concessão da medida liminar postulada na origem, o que, nos termos da fundamentação delineada, revela-se de todo descabida.

Nesse contexto, não passou despercebida a recente juntada de Memoriais no Id. 7614538, no contexto do qual o Recorrente traça todo o histórico dos fatos relacionados ao seu afastamento da qualidade de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, e questiona os atos subsequentes praticados na referida Casa Legislativa que importaram na eleição de novo Presidente.

Sucede, contudo, que na esteira do entendimento externado, estas matérias fáticas supervenientes à impetração e à prolação da Decisão liminar não são passíveis de análise no contexto do presente julgamento, devendo ser objeto de suscitação no momento e na via processual adequada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão
a quo
objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 4025768, pg. 01/02) exarada pelo
JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 1ª REGIÃO
nos autos da
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024) ajuizado pelo
Recorrente
em desfavor do
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA/ES
, cujo
decisum
(I) indeferiu o requerimento de decretação de segredo de justiça, eis que a inicial não fora instruída com qualquer documento; (II) não conheceu do pedido concernente ao direito de “tomar posse por intermédio de procuração” na condição de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, sob o fundamento de se tratar de questão
interna corporis
; e (III) não conheceu do pedido alternativo para que pudesse ser empossado, presencialmente, mediante escolta.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, inicialmente, que em relação ao pedido de decretação de sigilo,
“o Patrono do Impetrante/Agravante enviou no próprio email de protocolização da Diretoria do Fórum de Vitória o link de acesso ao Google Drive onde estão os documentos anexados, o que demonstra que o Magistrado sequer teve o trabalho de os abrir e possivelmente desenvolver seu juízo de valor de forma plena”
.

Pontua, nesse contexto, que
“os fatos e informações que serão trazidos nos presentes autos são de caráter sigiloso, dado o seu teor e em função de fazerem alusão à Inquérito que tramita de forma sigilosa perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, que originalmente o mantém sob SEGREDO DE JUSTIÇA, o que impede a divulgação pública e irrestrita das cópias destes autos”
.

Em seguida, defende que
“estando com sua liberdade restrita de modo provisório por decisão do Eg. STF, não há possibilidade de o Agravante comparecer pessoalmente e presencialmente à Câmara de Vereadores para aperfeiçoamento do ato de posse, o que, contudo, não lhe subtrai o direito líquido e certo de ser empossado no cargo para o qual foi eleito e que é uma das atribuições do cargo de Vereador, o qual foi diplomado pelas vias que se fizerem possíveis, sobretudo em via remota por videoconferência, a qual, inclusive, foi a logística utilizada em várias urbes em razão da pandemia”
.

Afirma, ainda, que
“o direito de tomar posse no cargo de Presidente da Eg. CMV por parte do Agravante, Exa., é um ato jurisdicional típico, de caráter não contencioso (assim como foi o registro de sua candidatura em Agosto/22) visando a constituir a situação jurídica substancial de candidato eleito, criando para o Agravante o direito subjetivo de tomar posse em seu mandato como Presidente, eis que inexiste impedimento de natureza pessoal”
.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso para: (I)
“suspender os efeitos do Precedente Regimental n. 004/2022 publicado (ou outro que o vier a substituir) e autorizar o Impetrante a tomar posse para o cargo e Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória/ES, para o biênio 2023/2024, por meio de Procuração outorgada ao seu pai, Sr. ARMANDO FONTOURA BORGES, permitindo assim a investidura dos poderes previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da CMV/ES, sob pena de multa pecuniária diária em caso de desobediência por parte da Autoridade Coatora”
, ou, alternativamente, (II)
“determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que, por meio da SEJUS, providencie conduzir o próprio detento Agravante no dia 01/01/2023, sob escolta dos seus Agentes e reforço policial, se necessário, e tomando todas as medidas de segurança necessárias, para tomar posse presencial e assinar Livro e Termos de Posse junto a Câmara Municipal de Vitória, localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES”
.

Em
Decisão
(Id. 4025788, pg. 01/03) proferida pelo
Eminente Desembargador Plantonista JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS
, durante o período do recesso forense, especificamente no dia 29/12/2022, restou indeferida a pretensão recursal antecipatória, eis que não se enquadraria dentre as hipóteses excepcionais a serem apreciadas, notadamente, em sede de Plantão Judiciário, nos termos das Resoluções nº 71/2009 do CNJ (art. 1º, § 1º) e nº 36/2019 do TJES (art. 2º, § 1º).

Com efeito, em análise meritória das razões recursais, tenho que a pretensão deduzida pelo Recorrente não deve prevalecer, sobretudo em virtude das circunstâncias fáticas posteriores à impetração do Mandado de Segurança originário, a seguir delineadas.

Na hipótese, o Recorrente buscou assumir o exercício do cargo de Presidência da Câmara de Vereadores de Vitória, relativo ao biênio 2023/2024, para o qual foi eleito em 01.08.2022, objetivando a posse mediante procuração direcionada a seu pai, o Sr. Armando Fontoura Borges, em razão de encontrar-se, à época, preso preventivamente desde 10.12.2022 por Decisão proferida pelo Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do Processo que tramita em regime de sigilo (PET 10590).

Nessa toada, sem adentrar nas razões que ensejaram o indeferimento da pretensão na seara da Câmara Municipal de Vitória, resta lídima a impossibilidade da concessão da tutela liminar pretendida naquele momento, porquanto o Recorrente, permanecia recluso e afastado do cargo de Vereador, não havendo falar-se em possibilidade de exercício da Presidência da Câmara pessoalmente, tampouco em exercê-lo mediante procuração.

Não se pode perder de vista, ainda, que posteriormente ao ajuizamento do Mandado de Segurança originário (Processo nº 0009416-52.2022.8.08.0024), restaram prolatadas Decisões Judiciais, oriundas dos autos de nº 0000003-78.2023.8.08.0024 e 0000011-55.2023.8.08.0024, que importaram no afastamento do Recorrente do cargo de vereador, tendo sido cumpridas através dos Atos da Presidência nº 002/2023 e 003/2023, ambos da Câmara Municipal de Vitória, ensejando a posse do Suplente - já convocado e empossado desde o dia 10/01/2023 mediante Decreto da Câmara Municipal de Vitória -, Francisco Hosquem Pires (Chico Hosken).

Também merece relevo o fato de que, atualmente, tramita na Câmara Municipal de Vitória um processo por quebra de decoro contra o Recorrente, o qual inclusive foi admitido pela Corregedoria Geral do Órgão Recorrido, cuja conclusão poderá, eventualmente, ensejar a própria cassação de seu mandato, circunstância que, somada aos demais argumentos já destacados, concorre para a manutenção da Decisão recorrida.

Destaca-se, ainda, que em consulta ao sistema de acompanhamento eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Mandado de Segurança originário encontra-se com a tramitação paralisada desde 25.01.2023, não havendo notícias acerca da prestação de Informações pela Autoridade Coatora, tampouco Parecer do Ministério Público Estadual.

Por certo, que as questões levantadas pelo Recorrente quanto à (i)legalidade dos atos praticados pela Autoridade Coatora, poderão ser objeto de ulterior apreciação meritória do Mandado de Segurança, sendo despropositado o incursionamento aprofundado neste momento processual, ante a limitação da devolutividade recursal à apreciação da possibilidade da concessão da medida liminar postulada na origem, o que, nos termos da fundamentação delineada, revela-se de todo descabida.

Nesse contexto, não passou despercebida a recente juntada de Memoriais no Id. 7614538, no contexto do qual o Recorrente traça todo o histórico dos fatos relacionados ao seu afastamento da qualidade de Presidente eleito da Câmara Municipal de Vitória, e questiona os atos subsequentes praticados na referida Casa Legislativa que importaram na eleição de novo Presidente.

Sucede, contudo, que na esteira do entendimento externado, estas matérias fáticas supervenientes à impetração e à prolação da Decisão liminar não são passíveis de análise no contexto do presente julgamento, devendo ser objeto de suscitação no momento e na via processual adequada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão
a quo
objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)